Tribunal: TJDFT
Processo: 0740550-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740550-92.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDINA FERREIRA NOBREGA AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JANDINA FERREIRA NOBREGA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A: “Por intermédio do requerimento de ID 111534436 a parte exequente pugna, em verdade, pelo prosseguimento do presente cumprimento provisório de sentença, agora, quanto ao débito remanescente (danos materiais), relativo ao valor locatício do bem (entre o período de 16/09/2014 até a data de imissão na posse), tendo como parâmetro a decisão prolatada em ID 40695280 (pendente de preclusão, dada a existência de recursos a serem apreciados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça). No bojo da petição apresentada, argumenta a parte credora que a executada se encontra em situação de "insolvência", ressaltando a existência de diversas execuções frustradas, bem como o fato da empresa executada não ser encontrada em sua sede (suposto abandono de domicílio). Destaca, ainda, elevado número de execuções, envolvendo a ora executada, que foram suspensas por ausência de bens penhoráveis, concluindo que “o risco de esvaziamento patrimonial é evidente”. Diante do contexto narrado, a exequente informa que terceira pessoa, de nome “Marina Soeli Teixeira de Faria”, obteve chancela judicial (autos no 0716451-54.2018.8.07.0003) que anulou a rescisão unilateral do contrato de compra e venda de uma unidade habitacional adquirida junto à ora executada. Relata que no bojo do processo em referência se constata que ocorrerá, em breve, pagamento de quantia destinada à ora executada, ao que parece, em razão do restabelecimento do vínculo contratual havido entre a executada e a Sra. Marina Soeli. Desta feita, a exequente postula, em sede de tutela de urgência, a intimação da compradora, Sra. Marina Soeli Teixeira de Faria, e de seu filho Euler Denis de Faria (indicado como coobrigada na contratação do financiamento bancário), “para que o produto do seu contrato de financiamento seja revertido integralmente em favor de conta à disposição desse Juízo” (ID 111534436, pág. 7). Pugna, ainda, pela intimação do Banco Santander S/A, instituição financeira que iniciou as tratativas de financiamento. Pois bem, passo à análise da pretensão de tutela de urgência manejada pela parte exequente. De início, cumpre ressaltar ser cediço que o Código de Processo Civil, disciplinando o procedimento (penhora no "rosto dos autos") a ser seguido nas execuções por quantia certa, determinou, em seu art. 860, que: “Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.” Além dessa norma legal, o art. 789 do mesmo diploma normativo dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Nestes termos, a lei processual prevê, para a execução por quantia certa, a penhora no rosto dos autos, ou seja, permite-se a constrição sobre direito eventual e futuro, portanto, de mera expectativa de direito. Não obstante, a hipótese em tela, em tese, se amolda à pretensão de arresto cautelar de créditos, supostamente, a serem recebidos pela ora executada por terceiro(s) estranho(s) à lide, eis que o pedido é de intimação direta da suposta devedora para pagamento em conta judicial vinculada a estes autos (não se amoldando, portanto, ao instituto da “penhora no rosto dos autos”). Feita esta breve observação, resta aferir, pois, se estão presentes os requisitos ensejadores do arresto cautelar perseguido pela credora. Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil o quanto segue transcrito: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito." De acordo com transcrição legal em questão, o deferimento do arresto cautelar se mostra, em tese, possível, com o objetivo de assegurar o direito discutido na demanda executória principal, desde que demonstrada a probabilidade do direito suplicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não obstante, conquanto a execução se opere no interesse do credor, haja vista que a finalidade do rito processual executivo é facilitar o pagamento da dívida a ele, não se pode desconsiderar que a realização de medidas constritivas em desfavor do devedor deve ser realizada com cautela. Em verdade, nos termos do caput do art. 805 do CPC/15, “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Na hipótese em tela, em que pese a parte exequente narrar acerca da suposta ocultação da executada (“abandono do domicílio”), bem como acerca do suposto estado de insolvência da devedora, fato é que, nos presentes autos, a executada manifesta-se tempestivamente por intermédio dos patronos constituídos, devendo ser ressaltado que, uma vez instada pelo juízo, efetivou o pronto pagamento da condenação correspondente aos danos morais (na substanciosa quantia de R$ 31.920,51 – vide ID 14892473), inclusive referente à quantia remanescente a título de honorários sucumbenciais (em recente data – R$ 428,11 – vide ID 98553876). Assim, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro o preenchimento do requisito da probabilidade do direito da exequente, tampouco resta evidenciado o perigo de dano. De fato, não há nos autos provas a comprovar que a executada está na iminência de ser tornar/insolvente ou praticando atos com este propósito, de modo a justificar o arresto e garantir o resultado útil do processo. Ao contrário, o comportamento adotado pela executada no presente feito não corrobora as alegações exaradas pela exequente no petitório em análise, devendo ser destacado o pagamento voluntário das quantias parcialmente até então exigidas da ora devedora, o que sequer ensejou a efetivação de atos constritivos em seu patrimônio. Assim, não se mostra razoável, neste momento, a prévia constrição de bens da devedora, por meio do arresto, sem oportunizá-la o pagamento voluntário da quantia imputada, como regularmente realizado no presente feito, motivo pelo qual indefiro a tutela vindicada. Desta feita, em atenção ao requerimento da exequente, intime-se a parte executada, por meio do seu patrono constituído na fase de conhecimento, para que efetue o pagamento espontâneo da quantia devida (ID 111534436, pág. 6), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, de acordo com o disposto no art. 523 do CPC, sob pena de prosseguimento do feito em forma de cumprimento de sentença e aplicação de multa no percentual de 10% (art. 520, § 2o, c/c art. 523, § 1o, CPC) sobre o valor devido, bem como penhora de bens. Fixo honorários para essa fase em 10% (art. 520, § 2o, c/c art. 523, § 1o, CPC) do valor do débito. Após, intime-se a exequente pelo prosseguimento, especialmente para apresentar sua planilha de débitos na forma do art. 524, CPC, bem como indicar a medida constritiva (penhora "on line", se o caso) para reaver o seu crédito remanescente.” A Agravante sustenta que a Agravada não possui mais imóveis, seus automóveis foram penhorados, não foi encontrada para citação em vários processos e restaram frustradas noutras execuções tentativa de bloqueio de seus ativos financeiros. Salienta que o arresto do crédito da Agravada no Processo 0716451-54.2018.8.07.0003, a ser disponibilizado por meio de financiamento imobiliário, deve ser feito mediante a intimação de Marina Soeli Teixeira de Faria para depositar a quantia respectiva em juízo. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto dos “créditos que a Executada possui junto a Marina Soeli Teixeira de Faria”. Preparo recolhido (IDs 31591882 e 31591886). É o relatório. Decido. A Agravante é credora da importância que constitui o objeto do cumprimento de sentença requerido e juntou documentos que demonstram a dificuldade de localização e constrição de bens da Agravada em vários outros processos. Todavia, não há prova da iminência da percepção, pela Agravada, de crédito no cumprimento de sentença requerido por Marina Soeli Teixeira de Faria (Processo 0716451-54.2018.8.07.0003). As provas juntadas aos autos do presente cumprimento de sentença não autorizam a conclusão de que o financiamento foi ou está na iminência de ser concedido nem a forma pela qual o pagamento será feito à Agravada. Assim sendo, não há fundamento para constrição patrimonial antes da intimação da Agravada para pagamento voluntário da dívida. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator